Tribunal: TJBA
Processo: 0000414-45.2012.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000414-45.2012.8.05.0007

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
COSME BISPO DE LISBOA

Defensor
a
Públic
a
: Iara Maria Leão Toledo

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Laise de Araújo Carneiro

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Assunto: Homicídio Tentado Privilegiado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO TENTADO PRIVILEGIADO (
ARTIGO
121,
§
1
°
,
C/C ARTIGO
14, II,
DO CÓDIGO PENAL
)
. 1.
DOSIMETRIA DA PENA.

PRIMEIRA FASE.
1.1.
PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPROVIMENTO.
FUNDAMENTAÇ
ÕES
IDÔNEA
S.
1.2.
REDUÇÃO
DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA
A
CADA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
IMPROVIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA A ESCOLHA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
2.
SEGUNDA FASE.
2.1.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
(ARTIGO 61, II, “C”, DO CP). POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE TAMBÉM ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA
(ARTIGO 121, §2º, IV, DO CP)
NÃO REFERIDA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA.
PENA REDIMENSIONADA.
2.2. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA ANTE A AGRAVANTE
DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO.
PREJUDICADO ANTE O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO.
3.
TERCEIRA FASE.
3.1.
REDUÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO
PELA
TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
INVIABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS PRATICADOS PELO RÉU. CONSUMAÇÃO DO CRIME QUE NÃO OCORREU POR MOTIVO ALHEIO À SUA VONTADE. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) QUE SE MOSTRA ADEQUADA.
3.2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ELEVAÇÃO DA REDUÇÃO PARA 1/3
(UM TERÇO)
.
4.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
5
.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
0000414-45.2012.8.05.0007
, em que figura como Apelante
COSME BISPO DE LISBOA

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
E

PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO

PARA
REDIMENSIONAR A PENA DO RÉU P
ARA
02 (DOIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO,
MANTIDO O REGIME INICIAL ABERTO
E DEMAIS TERMOS DA DECISÃO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator